Tribunal: TJMT
Processo: 1025309-46.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025309-46.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROZELI MESSIAS DE LIMA - CPF: 697.230.601-91 (APELADO), KEYLA NUNES RONDON - CPF: 068.388.221-05 (ADVOGADO), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA GRAVE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CARCINOMA DUCTAL IN SITU. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando ao pagamento de R$ 25.627,84 em razão de diagnóstico de carcinoma ductal in situ, com fundamento na abusividade de cláusula excludente não informada adequadamente à consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida e oponível à segurada cláusula contratual que exclui da cobertura securitária o carcinoma ductal in situ, diante da ausência de informação clara e destacada; (ii) saber se o termo inicial da correção monetária deve incidir desde a contratação ou da negativa administrativa.

III. Razões de decidir

3. Incide o CDC à relação securitária, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e exigindo transparência e destaque das cláusulas restritivas, nos termos dos arts. 6o, III, 46, 47 e 54, § 4o.

4. A ausência de comprovação de ciência prévia e inequívoca da segurada acerca da cláusula excludente, não constante da proposta contratual e inserida em condições gerais não assinadas, impede sua oponibilidade, configurando violação ao dever de informação.

5. A exclusão de cobertura para carcinoma ductal in situ revela-se abusiva, por frustrar a legítima expectativa do consumidor em contrato que prevê cobertura para câncer, caracterizando desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

6. O carcinoma ductal in situ, embora não invasivo, demanda tratamento médico relevante, sendo incompatível sua exclusão sem adequada informação, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.

7. Mantém-se o dever de indenizar, diante da não comprovação, pela seguradora, de que cumpriu o ônus de informar adequadamente as limitações contratuais.

8. A correção monetária incide desde a contratação, conforme Súmula 632 do STJ, não configurando bis in idem, por se tratar de recomposição do valor da moeda.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ineficaz a cláusula restritiva de cobertura securitária não previamente informada de forma clara e destacada ao consumidor. 2. A exclusão de cobertura de doença grave, sem transparência contratual, configura cláusula abusiva e impõe o dever de indenizar. 3. A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4o; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 632; TJSC, Apelação no 0302695-82.2017.8.24.0010, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 18.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais
ajuizada por
ROZELI MESSIAS DE LIMA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 25.627,84 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Alega a recorrente que a sentença merece reforma, sustentando, em síntese, que a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que o tipo de câncer diagnosticado na apelada está expressamente listado no rol taxativo de riscos excluídos da apólice.

Argumenta que
"a limitação dos riscos é da essência do contrato de seguro. Conforme o previsto nos arts. 757 e 760 do Código Civil, é da própria natureza desta modalidade contratual a necessária previsibilidade dos riscos e a limitação do quantum referente à cobertura segurada".

Sustenta ainda que
"não é cabível estender indefinidamente os riscos cobertos pela seguradora, sob pena de arruinar-se o equilíbrio da relação entre o prêmio pago pelos segurados e a cobertura devida em caso de sinistro"
e que
"o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, no sentido de não se admitir a extensão da cobertura para além do pactuado entre as partes".

Assevera, que não houve falha no dever de informação, afirmando que
"não há dúvida de que a Segurada tinha pleno conhecimento das limitações do contrato, na medida em que o próprio encarta as Condições Gerais retro aduzidas, com o destaque específico de que o diagnóstico da Apelada não se insere num risco coberto".
Defende que
"na proposta assinada, consta informação destacada no sentido de que maiores detalhes sobre o produto poderão ser consultados no contrato, cabendo ao segurado a conferência das particularidades do contrato nas condições gerais".

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a reforma parcial da sentença no que se refere ao marco inicial do cômputo da correção monetária, que deverá constar a partir da negativa administrativa, e não da data da contratação, argumentando que
"a correção monetária é mero fator de atualização do valor de moeda, devendo incidir a partir da data em que se tornou exigível a obrigação e não da data da contratação, o que afasta a aplicação da Súmula 632 do STJ".

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que foi devidamente recolhido, conforme documento de ID n. 352767389.

Em contrarrazões (ID n. 349452881), a apelada ROZELI MESSIAS DE LIMA sustenta a manutenção da sentença, argumentando que a seguradora não comprovou que deu ciência inequívoca das restrições contratuais à consumidora no ato da contratação.

Afirma que
"o contrato em questão é de adesão e submetido ao CDC. O art. 54, §4o, exige que as cláusulas limitativas de direitos sejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata compreensão".
Sustenta ainda que
"a simples remessa a um site ou a 'condições gerais' não entregues fisicamente viola o dever de transparência (art. 6o, II, CDC)".

A apelada argumenta também que
"o termo 'Câncer' ou 'Doenças Graves' gera na consumidora a legítima expectativa de cobertura para diagnósticos oncológicos. A exclusão de subtipos histológicos específicos (como o 'in situ') é tecnicismo médico que não pode ser oposto à segurada leiga sem que tenha havido explicação prévia e destacada".
Defende a aplicação do art. 47 do CDC, segundo o qual
"as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

Quanto à correção monetária, a apelada refuta o argumento da seguradora, defendendo a aplicação da Súmula 632 do STJ, que estabelece:
"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".
Argumenta que
"a correção monetária não é um ganho de capital, mas mera atualização do valor nominal da moeda. Se o capital segurado foi pactuado originalmente, é a partir dali que deve ser recomposto".

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais
ajuizada por
ROZELI MESSIAS DE LIMA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 25.627,84 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

O recurso é tempestivo, conforme certificado nos autos, tendo sido interposto dentro do prazo legal, considerando a suspensão dos prazos durante o período de Carnaval (16, 17 e 18/02/2026). O preparo foi devidamente recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia originou-se de contrato de seguro denominado
"Seguro Vida Mulher"
firmado entre as partes em 12/03/2021, que previa cobertura para determinadas doenças graves, incluindo câncer.

Conforme consta dos autos, a autora foi diagnosticada em 14/04/2025 com
carcinoma
ductal in situ
, espécie inicial de câncer de mama, tendo formulado pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, que foi negado pela seguradora sob o argumento de que o tipo de tumor identificado não estaria abrangido pela apólice, por se tratar de neoplasia
in situ
.

Na sentença (ID n. 349452868), o magistrado de primeiro grau reconheceu a relação de consumo entre as partes, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, e considerou abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária o carcinoma
ductal in situ
. Fundamentou sua decisão no fato de que a proposta de contratação assinada pela autora não fazia qualquer menção a essa exclusão, apresentando de forma genérica a cobertura para doenças graves, incluindo câncer, sem qualquer ressalva ou limitação quanto ao tipo ou estágio da doença. Além disso, entendeu que a seguradora não comprovou ter fornecido à autora as condições gerais do seguro no momento da contratação, nem demonstrou que a cláusula de exclusão foi redigida com destaque e de forma a permitir sua imediata e fácil compreensão, como exige o art. 54, § 4o, do CDC. Vejamos:

“[...]
III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para
CONDENAR
a requerida Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 25.627,84 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

O valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado na forma pactuada entre as partes, observado o enunciado da Súmula n. 632/STJ.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC,
condeno
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida e 50% (cinquenta por cento) para a parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
suspendendo-se
a cobrança em relação à requerente enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação,
intime-se
a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.[...]”

Pois bem.

A controvérsia nuclear veiculada no presente recurso gravita em torno da higidez jurídica e da eficácia normativa da cláusula contratual que exclui, do âmbito da cobertura securitária, o
carcinoma ductal
in situ
, bem assim da aferição do direito da autora à percepção da indenização estipulada no contrato de seguro. Em caráter subsidiário, submete-se ao crivo jurisdicional a definição do termo inicial de incidência da correção monetária sobre o quantum indenizatório.

De início, impõe-se reconhecer a inequívoca incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, consoante entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 297, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A autora, na qualidade de apelada, subsume-se ao conceito jurídico de consumidora, nos termos do art. 2o do CDC, ao passo que a ré, ora apelante, qualifica-se como fornecedora de serviços, à luz do art. 3o, § 2o, do referido diploma normativo.

Nesse cenário normativo, as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas sob a égide do princípio da proteção ao consumidor
, privilegiando-se a exegese que lhe seja mais favorável, em consonância com o disposto no art. 47 do CDC. De igual modo, as cláusulas que importem
restrição de direitos devem ser redigidas com o devido destaque
, de modo a assegurar sua imediata e inequívoca compreensão, conforme preceitua o art. 54, § 4o, do mesmo diploma legal.

Ademais, o art. 6o, inciso III, do CDC erige, à condição de direito básico do consumidor, a garantia de acesso à informação adequada e clara acerca dos produtos e serviços, compreendendo a especificação correta de suas características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como dos riscos que eventualmente apresentem. Tal disposição normativa traduz, em sua essência, a consagração do
princípio da transparência
nas relações de consumo, impondo ao fornecedor o dever jurídico de veicular informações claras, precisas e ostensivas acerca do produto ou serviço ofertado, notadamente no que concerne às suas propriedades, qualidades e eventuais riscos.

No caso sob exame, revela-se incontroverso que a autora firmou contrato de seguro denominado “Seguro Vida Mulher” junto à parte requerida, consoante se depreende da proposta de adesão acostada aos autos, a qual previa, de forma expressa, a cobertura para doenças graves, dentre as quais se inclui o câncer.

Igualmente, não se controverte que a autora foi diagnosticada com carcinoma ductal
in situ
na mama esquerda, tendo a seguradora recusado a cobertura securitária sob o fundamento de que referida patologia estaria excluída do âmbito contratual, por caracterizar-se como tumor
in situ
.

A seguradora sustenta que o carcinoma ductal
in situ
se encontra
excluído da cobertura contratual
, com fundamento no art. 5o, alínea “e”, das condições gerais do seguro, o qual excepciona da garantia securitária os
“tumores histologicamente classificados como pré-malignos, não invasivos ou in situ (incluindo carcinoma ductal ou lobular in situ da mama, e neoplasia intraepitelial cervical — NIC-1, NIC-2 e NIC-3)”.

Não obstante, a proposta de contratação firmada pela autora
não veicula qualquer menção à referida cláusula excludente
. Ao revés, o instrumento contratual apresenta,
de forma genérica
, a previsão de cobertura para doenças graves, incluindo o câncer, sem consignar qualquer ressalva ou limitação quanto à espécie ou ao estágio da enfermidade.

À luz desse arcabouço normativo, revela-se juridicamente inadequada a invocação de cláusula restritiva não devidamente destacada ou previamente informada ao consumidor. No caso concreto, a ausência de menção clara e ostensiva à exclusão do carcinoma ductal
in situ
na proposta contratual evidencia violação ao dever de informação e à exigência de transparência, circunstância que impede a oponibilidade da referida cláusula limitativa à segurada.

No caso em apreço, verifica-se que as
Condições Gerais do Seguro de Vida Individual (id. 349452860
), nas quais se encontravam previstas as restrições à concessão da indenização,
não ostentam a assinatura da titular do seguro
. Consoante se extrai do acervo probatório, a segurada apôs sua assinatura tão somente na apólice securitária.

Dessarte, infere-se a
ausência
de anuência expressa da consumidora quanto às condições específicas atinentes à concessão do auxílio-funeral, circunstância que obsta à conclusão de que a contratante detinha plena ciência de que tais rubricas não se encontravam abrangidas pela cobertura securitária.

Nesse contexto, incide, com plena eficácia, o disposto no art. 46 do CDC, segundo o qual
“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, caso não lhes seja oportunizado o conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

A alegação da seguradora, no sentido de que
“na proposta assinada consta informação destacada de que maiores detalhes sobre o produto poderão ser consultados no contrato, incumbindo ao segurado a verificação das particularidades constantes das condições gerais
”, revela-se juridicamente insuficiente para elidir a incidência da norma consumerista.

Com efeito, a mera remissão genérica às condições gerais,
desacompanhada da efetiva disponibilização do instrumento contratual ou do destaque específico das cláusulas limitativas,
não
se coaduna com o dever de informação adequada
, clara e ostensiva imposto pelo microssistema de proteção ao consumidor.

Outrossim, a cláusula que exclui da cobertura securitária o
carcinomaductal in situ
deve ser reputada abusiva, à luz do art. 51, inciso IV, do CDC, porquanto
impõe ao consumidor desvantagem

exagerada
e vulnera a legítima expectativa de proteção engendrada pela contratação do seguro. Com efeito, ao aderir a produto securitário denominado “Seguro Vida Mulher”, com cobertura expressa para neoplasias malignas,
é razoável que a consumidora deposite a legítima confiança de estar resguardada contra quaisquer formas de câncer, independentemente de sua classificação técnico-científica ou do estágio evolutivo da enfermidade.

Cumpre assinalar, ademais, que o carcinoma ductal
in situ
, embora qualificado como não invasivo sob o prisma médico, consubstancia patologia que
demanda intervenção terapêutica imediata
, inclusive mediante procedimentos cirúrgicos e acompanhamento especializado, como se verificou na hipótese vertente, em que a autora se submeteu à setorectomia da mama esquerda, conforme documentação clínica acostada aos autos.

Destarte, a exclusão de cobertura para a referida enfermidade
, sem a devida informação clara, adequada e destacada no momento da contratação, traduz violação ao princípio da boa-fé objetiva
e frustração da legítima expectativa do consumidor, circunstâncias que conduzem à ineficácia da cláusula restritiva invocada pela seguradora.

De todo modo, para que pudesse eximir-se de sua responsabilidade contratual, incumbia à seguradora comprovar que os consumidores tiveram prévio e inequívoco conhecimento da cláusula limitativa de seus direitos, circunstância que, todavia, não restou demonstrada no presente caso, tendo a ré descumprido o ônus probatório que lhe competia.

Em situações similares, decidiu a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO DA RÉ. SEGURO DE VIDA. DOENÇA GRAVE. CÂNCER . LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DE COBERTURA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA QUANTO À RESTRIÇÃO . ASSINATURA DO SEGURADO LANÇADA SOMENTE NA APÓLICE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47, 51 E 54 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO DÁ AZO À LESÃO ANÍMICA. FALTA DE PROVA DE QUE O FATO TENHA EXTRAPOLADO A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO ( CPC, ART. 373, I) . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0302695-82.2017 .8.24.0010, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j . 18-05-2023). (TJ-SC - Apelação: 0302695-82.2017.8 .24.0010, Relator.: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 18/05/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. DOENÇA GRAVE. SEGURADO PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR (CÂNCER DE PELE). ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE E DAS EXCLUSÕES DA GARANTIA. MOLÉSTIA COBERTA PELA AVENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. CIRCUNSTÂNCIA INCAPAZ DE GERAL DANO ANÍMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC,
Apelação Cível n. 0307269-89.2015.8.24.0020
, de Criciúma, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-04-2018). CIVIL - SEGURO DE VIDA - COBERTURA POR DOENÇA GRAVE - CLÁUSULA LIMITADORA - CONDIÇÕES GERAIS - AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NA APÓLICE - NULIDADE DE PLENO DIREITO -
CDC
, ARTS.
47
,
51
E
54

1
A apólice, na qualidade de documento que configura o instrumento da relação contratual, deve conter expressamente as condições do seguro contratado, dentre as quais todo ou tipo de exclusão ou restrição a direitos do segurado. 2 O
Código de Defesa do Consumidor
considera abusivas e nulas de pleno direito, dentre outras, cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ante o fornecedor de serviços e produtos. 3 Ocorrido o sinistro com cobertura contratada, deve a seguradora indenizar o segurado, nos limites da apólice e do prejuízo suportado. (TJSC,
Apelação Cível n. 0300069-32.2019.8.24.0039
, de Lages, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 17-12-2019).

Dessarte, impõe-se o reconhecimento da
ineficácia da cláusula de exclusão invocada pela seguradora,
razão pela qual se mantém a condenação ao pagamento da indenização securitária prevista no contrato para a cobertura de doenças graves, no importe de R$ 25.627,84 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

No que concerne ao
termo inicial da correção monetária
, a seguradora sustenta, em caráter subsidiário, que sua incidência deve ser fixada a partir da data da negativa administrativa, e não desde a data da contratação, como estabelecido na sentença.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 632, segundo a qual
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento”.

Referido enunciado sumular funda-se na premissa de que
o valor da indenização securitária deve corresponder ao montante da cobertura pactuada, devidamente atualizado desde a data da contratação,
a fim de preservar o poder aquisitivo da moeda e assegurar ao segurado a percepção do valor real contratado.

A argumentação da seguradora, no sentido de que a aplicação da Súmula 632 do STJ ensejaria indevido
bis in idem
, por suposta dupla incidência de correção monetária, uma vez que o capital segurado já sofreria atualização anual, não se sustenta. Com efeito, a correção monetária não consubstancia acréscimo patrimonial,
mas simples mecanismo de recomposição do valor da moeda, afetado pelos efeitos inflacionários.

Nessa perspectiva,
a atualização periódica do capital segurado ao longo da vigência contratual não se confunde com a correção monetária incidente sobre o valor da indenização desde a contratação até o efetivo adimplemento da obrigação
. Tratam-se, portanto, de institutos distintos, com fundamentos e finalidades diversas.

Ademais, o teor da Súmula 632 do STJ revela-se inequívoco ao estabelecer o marco inicial da correção monetária “desde a contratação até o efetivo pagamento”, sem contemplar qualquer ressalva quanto à eventual atualização do capital segurado no curso da relação contratual.

Destarte, impõe-se a manutenção do termo inicial da correção monetária tal como fixado na sentença, em estrita consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026